Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746280-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA, EDNIUSO NUNES DE OLIVEIRA EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOAO NUNES DE OLIVEIRA, ANDRE NUNES DE OLIVEIRA, BERNADETE GONCALVES DE OLIVEIRA, EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA, EDNALVA DE OLIVEIRA MASSARI, JOSE ADERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA, SEVERINA GONCALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados/agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos agravantes no ID 24353017. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator